Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706506-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EDNA MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, ID 44175908, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 15 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito